Tribunal: TJSP
Processo: 1044061-37.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão que não conheceu do primeiro agravo regimental interposto pela autora em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal - ausência de decisão monocrática que possa ser impugnada via "agravo interno" (art. 1.021, caput, do CPC/2015) – inadmissibilidade recursal – instrumento de impugnação destinado exclusivamente a atacar

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão que não conheceu do primeiro agravo regimental interposto pela autora em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal - ausência de decisão monocrática que possa ser impugnada via "agravo interno" (art. 1.021, caput, do CPC/2015) – inadmissibilidade recursal – instrumento de impugnação destinado exclusivamente a atacar decisões monocráticas proferidas pelo Relator sorteado – ausência de motivo fático ou jurídico para revisão do v. acórdão. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1044061-37.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PSLA COMÉRCIO DE PRODUTOSTEXTEIS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E RICARDO
FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1044061-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO INTERNO No 1044061-37.2018.8.26.0053/50000
AGRAVANTE:
PSLA COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.
AGRAVADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 17.922
AGRAVO INTERNO Interposição contra v. acórdão que
não conheceu do primeiro agravo regimental interposto
pela autora em razão do não preenchimento dos requisitos
de admissibilidade recursal - ausência de decisão
monocrática que possa ser impugnada via “agravo interno”
(art. 1.021, caput, do CPC/2015)
inadmissibilidade
recursal

instrumento
de
impugnação
destinado
exclusivamente a atacar decisões monocráticas proferidas
pelo Relator sorteado
ausência de motivo fático ou
jurídico para revisão do v. acórdão. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (art. 1.021,
do CPC/2015) interposto por PSLA COMÉRCIO DE PRODUTOS
TÊXTEIS LTDA. contra o v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara de Direito Público (fls. 28/34) que não conheceu
do agravo regimental interposto pela autora, uma vez não
preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.
Em suas razões (fls. 37/41 do incidente),
de difícil compreensão, a agravante insiste que (i)
interpôs agravo de instrumento ao invés de agravo
regimental/interno contra v. acórdão; (ii) as razões dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1044061-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
embargos de declaração rejeitados seriam relevantes para
afastar o decreto de intempestividade do recurso de
apelação; (iii) a perita nomeada pelo Juízo teria
adentrado em matéria jurídica, o que lhe é vedado pelo
art. 473, § 2o, do CPC/15; (iv) a contagem do prazo
teria sido realizada de forma equivocada pelo E. TJSP;
e, (v) a Certidão de Dívida Ativa seria nula, uma vez
que o Poder Judiciário reconheceu que os juros foram
erroneamente
calculados.
Pleiteou,
ao
final,
o
provimento do agravo interno para reformar o v. acórdão
e dar provimento ao apelo da autora para julgar
totalmente procedente a pretensão inicial.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em pese o respeito ao entendimento da
agravante,
o
“agravo
regimental”
não
merece
ser
conhecido, tendo em vista que o instrumento processual
utilizado não corresponde à via recursal adequada para
impugnar acórdãos, mas tão-somente decisões monocráticas
proferidas pelo Relator.
Nos termos do art. 1.021, do CPC/2015:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§
1o Na
petição
de
agravo
interno,
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1044061-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
recorrente
impugnará
especificadamente
os
fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que
intimará o agravado para manifestar-se sobre
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao
final do qual, não havendo retratação, o
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão
colegiado, com inclusão em pauta.
§
3o É
vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo
interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e
cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso
está condicionada ao depósito prévio do valor
da multa prevista no § 4o, à exceção da
Fazenda
Pública
e
do
beneficiário
de
gratuidade da justiça, que farão o pagamento
ao final.
Conforme se infere, o agravo interno
configura
meio
de
impugnação
próprio
para
atacar
decisões proferidas monocraticamente pelo Relator, não
abrangendo a possibilidade de questionar acórdão.
Outrossim, o artigo 253, caput e § 1o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo é expresso ao disciplinar que terá cabimento o
recurso de Agravo Regimental apenas contra as decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte e, ainda, em matéria administrativa prevista em
lei e em questões disciplinares envolvendo magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1044061-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
Vejamos:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de
cinco dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.
§ 1o - Esse recurso também terá cabimento em
matéria administrativa prevista em lei e em
questões disciplinares envolvendo magistrado.
Ora,
no
presente
caso,
o
Agravo
Regimental foi interposto contra v. acórdão do Colegiado
(fls. 28/34), disponibilizado no DJE em 12.11.2019 (fl.
35), fato que não se consubstancia em nenhuma das
hipóteses previstas no ordenamento e, por tal motivo,
não pode ser conhecido.
Acrescente-se, em respeito ao paradigma
da cooperação processual (art. 6o, do CPC/2015), que as
razões de inconformismo apresentadas pela agravante não
se mostram adequadas [juridicamente] para infirmar ou
revisar o entendimento antes esposado.
Enfim, cumpre afastar a alegação de que a
autora interpôs agravo de instrumento ao invés de agravo
regimental/interno, pois se trata de recurso cabível,
tão-somente, em face de r. decisão interlocutória, nos
termos do art. 1.015 do CPC/15, in verbis:
CAPÍTULO III
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as
decisões
interlocutórias
que
versarem
sobre:
I - tutelas provisórias;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1044061-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
6
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Por estas razões, e ressaltada a conduta
[anti]processual da agravante, que beira a litigância de
má-fé (art. 1.021, §4o, do CPC/2015), nada há para ser
retificado no, sempre reforçando, v. acórdão proferido
por esta Colenda 4a Câmara de Direito Público.
Neste sentido, é o entendimento deste
Colendo Tribunal de Justiça Paulista:

“Agravo
interno
tirado
contra
decisão
colegiada
-
erro
crasso
-
recurso
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1044061-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
7
conhecido.”
(AgIn
no
2158341-66.2018.8.26.0000,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
CARLOS
ABRÃO,
j.
22.10.2018)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos do artigo 1.021, do
CPC, o agravo interno é oponível somente
contra decisão monocrática do relator, não
contra Acórdão proferido pelo órgão colegiado. Recurso não conhecido, por inadequado.” (AgIn no
2197745-27.2018.8.26.0000,
26a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. FELIPE FERREIRA, j.
19.10.2018)
“Agravo regimental interposto contra acórdão
proferido em agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Agravo regimental, ou
interno, que somente pode ser tirado contra
decisão monocrática que causar prejuízo ao
direito da parte, mas não em face de acórdão
de Turma Julgadora. Inteligência dos artigos
545 e 557, § 1o, ambos do CPC, e do artigo
253
do
Regimento
Interno
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.”
(AgRg
no
2181603-84.2014.8.26.0000,
24a
Câmara de Direito Privado, Rel. ERSON DE
OLIVEIRA, j. 29.01.2015)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo
interno
interposto,
uma
vez
não
preenchidos
os
requisitos de admissibilidade recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR